Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO EM RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM FORMATO FULL HD. DIFERENÇA DE PREÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. JUROS. DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As entidades paraestatais têm autonomia para realizar suas contratações, não se submetem, portanto, aos ritos descritos na Lei n. 8.666 /93. No entanto, devem observância aos princípios basilares da Administração Pública, dentre os quais a submissão à competência fiscalizatória do TCU, conforme dispõe o art. 5o, V, da Lei n. 8.443/92.
2. O objeto da ação consiste no pedido de ressarcimento de valores, conforme apurado em auditoria interna e em Processo de Tomada de Contas pelo Tribunal de Contas da União, nos autos do TCE n. 011.790/2014-8, que constatou a diferença de valores entre o objeto contratado em 2013 (filme em Full HD por R$57.200,00) e o objeto contratado em 2014 (filme em formato 4K por R$102.000,00) de R$44.880,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais). 2.1. Incontroverso nos autos que o Edital de Pregão Eletrônico n. 1/2014-SEST/SENAT tinha por objeto a produção de vídeo no “padrão 4K” e que a ré se sagrou vencedora com a proposta de produção do material no referido padrão por R$102.000,00 (cento e dois mil reais), mas o produto foi entregue e recebido no formato Full HD.
3. Constatada a entrega de produto inferior sem abatimento no preço, mostrou-se necessária a recomposição dos valores atinentes à diferença entre os preços cobrados e aqueles relativos ao padrão fornecido. E veja-se que o dever de reparação do dano assenta-se na devolução dos valores recebidos indevidamente, ante a incompatibilidade entre o preço do produto entregue e o do produto exigido no edital. Isso porque “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários” (art. 884, CC).
4. Ademais, a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade de modificação do contratado e que os valores, diante da mudança de tecnologia, também seriam compatíveis/equivalentes.
5. O termo inicial para a aplicação dos juros é da citação válida, ou seja, a data do comparecimento espontâneo aos autos em 13.09.2021, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
6. Recurso conhecido e, no mérito, e não provido.